Tribunal: STF
Processo: ARE 707807
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 



    1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE EMPRESTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA- Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação- Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados após o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.” 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.